Tribunal: TJMT
Processo: 0001813-17.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001813-17.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (EMBARGANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (EMBARGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO – PARCELA INADIMPLIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTA. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não se afigura omisso o
acórdão que analisou a matéria devolvida no recurso e manteve a sentença de improcedência
do pedido de consignação em pagamento, em razão da não comprovação da recusa injusta do credor e da ação não preencher os requisitos próprios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001813-17.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI

EMBARGADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação de Consignação em Pagamento n. 0001813- 17.2016.8.11.0003, cód. 816733 - 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Affonso Flores Schendroski de acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO – PARCELA INADIMPLIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovada recusa injusta do credor, bem assim que a ação não preenche os requisitos próprios, é caso de manter a sentença de improcedência do pedido de consignação em pagamento.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porque não teria manifestado acerca da recusa indevida do ora embargado em receber a parcela de número 20 do contrato, bem como que houve erro de fato no julgado, que não teria considerado a mudança/alteração da situação fática ocorrida durante o curso do processo com o pagamento na via administrativa das demais parcelas do financiamento.

Assim, manifesta a necessidade de prequestionamento da matéria e pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e atribuído efeitos infringentes para reformar o acórdão impugnado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Affonso Flores Schendroski de acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO – PARCELA INADIMPLIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovada recusa injusta do credor, bem assim que a ação não preenche os requisitos próprios, é caso de manter a sentença de improcedência do pedido de consignação em pagamento.

Para o Embargante o acórdão incorreu em omissão e erro de fato.

No caso, o acórdão impugnado negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante e manteve a sentença que julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em desfavor do ora Embargado.

Registra-se que o acórdão foi claro ao consignar que não restou demonstrada a recusa injusta do requerido embargado, em receber o valor devido pelo autor embargante.

O acórdão assim consignou:

“Verifica-se que não há provas que reforcem os argumentos do apelante de que houve recusa injusta na cobrança da parcela de número 20 objeto da lide.

Como se sabe, o artigo 373 do Código de Processo Civil, atribui à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência dos pedidos”.

Registra-se, ainda, que o acórdão manteve a sentença por entender que não ficaram demonstrados os requisitos para a ação de consignação em pagamento, porquanto não há falar em erro de fato do julgado.

Verifica-se que não restou demonstrada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito do apelo, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Realça-se, os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de pedido de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022